Tribunal: TJDFT
Processo: 0729885-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno interposto em face a decisão que não conheceu agravo de instrumento porque interposto em face a despacho.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia apresentada consiste em estabelecer se o ato judicial agravado possui conteúdo decisório sujeito a recurso.
III. Razões de decidir:
3. O art. 1015 do CPC estabelece que somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC).
4. No caso, verifica-se que o ato judicial impugnado pelo agravo de instrumento não tem qualquer conteúdo decisório. Afinal, o ato judicial recorrido apenas respondeu à repristinação de matéria já decidida anteriormente, sem inovar em nada quanto à decisão anterior.
5. O art. 1.001, do CPC, veda o conhecimento de recurso em face de despacho, o que justifica o não conhecimento do agravo de instrumento.
IV. Dispositivo e tese
6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
7. Tese: O ato judicial que apenas responde a repristinação de matéria já decidida anteriormente, sem inovar em nada quanto à decisão anterior, não possui conteúdo decisório e, portanto, não pode ser objeto de agravo de instrumento.